Tribunal: TJPA
Processo: 0009094-37.2008.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0009094-37.2008.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (Vara do Tribunal do Júri)
APELANTE: JORGE LUIZ RIBEIRO - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela.
2.

A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.
3.

Havendo duas versões a respeito dos fatos, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso ora em análise, decidiu pela condenação do réu.
4.

Resta justificado o afastamento da pena-base do mínimo legal quando o réu possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque, conforme entendimento Sumulado nesta Corte de Justiça Súmula Nº 23, basta que haja apenas uma circunstância judicial negativa, para que a pena base possa ser afastada do grau mínimo.
5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JORGE LUIZ RIBEIRO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, que após condenação pelo Conselho de Sentença, fixou a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito descrito no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal - crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo relatado, em suma, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o acusado
Jorge Luiz
, imputando-lhe a conduta delituosa descrita no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB, por ter ceifado a vida de WANDER VALÉRIO MONTEIRO DE SOUZA, no dia 14 de junho de 2008, por volta de 23h, em via pública, no final da Rua Onze, no conjunto Guajará II, bairro do Coqueiro, Município de Ananindeua.

Narra a delatória, que a vítima mantinha um relacionamento com a ex-namorada do acusado, criando-se uma animosidade entre ambos, o que possivelmente teria sido o motivo do crime. Segue narrando, que após diversas ameaças de morte feitas pelo acusado, no dia do crime, o mesmo sofreu uma emboscada, sendo atingida com cinco tiros nas costas, vindo a falecer no hospital.

A denúncia foi recebida (fls. 25/27), e após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o indigitado pelo delito descrito no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (fls. 134/140).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade criminal do réu, nos termos já aqui descritos (fls. 266/268).

Ao sentenciar (fls. 269/270), a magistrada
a quo
aplicou-lhe as sanções anteriormente delineadas, quais sejam, 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Inconformado, o acusado, através de advogado particular, recorreu da sentença.

Em suas razões, requer: a) que seja anulado o julgamento já que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos; b)
que a pena base seja redimensionada ao mínimo legal (fls. 275/282):

Em contrarrazões (fls.286/293), o Promotor de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto em favor do recorrente.

O feito me veio regularmente distribuído onde às fls. 297 determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, mantendo-se, na íntegra, os termos a sentença guerreada (fls. 299/310).

É o relatório.

À revisão em 07 de fevereiro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

Em breve resumo, requer a defesa a anulação da decisão, para o réu seja submetido a novo Júri Popular, por decisão contrária a prova dos autos, ou, em alternativa, que a pena seja redimensionada ao mínimo legal.

A materialidade restou comprovada pelo Laudo pericial de fl. 253:

Em juízo, e na sessão plenária, a testemunha
Wagner Luiz Monteiro de Souza
narrou os fatos:
¿(...) que é irmão da vítima. Que o acusado residia ao lado de sua casa. Que o acusado vendia drogas. Que tomou conhecimento do baleamento de seu irmão através do cunhado do depoente de prenome `Jonas¿. Que chegou ao local logo após o fato. Que a vítima (seu irmão) estava agonizando quando o depoente chegou ao local.
Que a vítima dizia que quem atirou foi o acusado. Que ele sussurrava ` foi o LUIZ, O ZUMBA, foi o Luiz¿.
Que a vítima tinha um relacionamento amoroso com a companheira do acusado. Que a nacional `Elen¿ se encontrava com a vítima. Que o acusado tomou conhecimento e ameaçou a vítima de morte em virtude do relacionamento com `Elen¿ (...) Que ouviu o barulho dos tiros. Que na noite do crime o depoente avistou o réu momentos antes do fato nas proximidades do ocorrido. Que o acusado estava vendendo drogas. (...) Que após o fato `Elen¿ chegou ao local e exclamou surpresa `Eu não acredito que o LUIZ fez isso¿. Que Elen e Luiz mudaram-se após o fato (...) Que o crime foi presenciado por muitas pessoas, porém não prestaram depoimento por medo de represálias, em razão de o acuado ser traficante e andar armado (...).¿-
mídia degravada fl. 288

Nos mesmos termos, foram os esclarecimentos da também testemunha
Walbert Nivaldo Monteiro de Souza
, em juízo, e na sessão do Júri. Vejamos:
¿(...) Que é irmão da vítima. Que conhecia o acusado de vista. Que o acusado era muito conhecido por ter aberto uma boca de fumo na área. Que morava próximo ao local da ocorrência do fato. Que conhecia a nacional Elen. Que a referida tinha um relacionamento amoroso com a vítima antes de ter um relacionamento com o acusado. Que soube dos fatos através da sogra de seu outro irmão. Que chegou ao local do fato e a vítima estava ainda agonizando.
Que ao ser indagada, a vítima disse que foi o Luiz que atirou nele.
Que a vítima só tinha desavença com o acusado. Que por mais de uma vez houve discussão em público entre a vítima e acusado. Que o acusado ameaçou a vítima de morte. Que o motivo da morte foi a Elen. (...) Que certa vez a Elen se escondeu do acusado no estabelecimento comercial do depoente (...) Que no local do crime Elen exclamou em desepero `não acredito que o Luiz fez isso¿ (...).¿
- mídia degravada fl. 288

A decisão do Conselho de Sentença, que acolheu uma das versões defendidas no plenário, não é manifestamente contrária a prova dos fatos. O e. STJ tem decidido que
"às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados"
(HC n. 232.232/SP, Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 19/8/2013).

Veja-se:
"(...) 1. "Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria". (HC 232.885/ES, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 28/05/2015); (...)" (AgRg no AREsp 81.066/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 29/08/2012) 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 983.373/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 8.11.2016, DJe 22.11.2016).
"(...) em relação às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, não há como aferir a origem das provas utilizadas para a condenação do acusado, podendo, inclusive tal condenação se originar tão somente da íntima convicção do Conselho de Sentença. Como cediço, em sede de recurso de apelação contra o mérito das decisões do Júri, não compete ao Tribunal ad quem realizar um novo julgamento da causa, mas, apenas, verificar se o veredicto do Conselho de Sentença encontra algum apoio suficiente a elidir a pecha de arbitrariedade, mas, não, valorar se a prova defensiva é melhor do que a da acusação, ou vice-versa. A exegese do artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal não deixa dúvidas que, em casos tais, somente deve se dar provimento ao recurso, sujeitando o réu a novo julgamento, se ficar demonstrado que a decisão dos jurados foi "manifestamente contrária" ao conjunto probatório.
Embora o limite dessa expressão não seja absoluto, tem-se assentado, jurisprudencialmente, que tais decisões são apenas aquelas que não encontram o mínimo respaldo nos autos, violando as regras básicas da própria lógica, consubstanciando verdadeira arbitrariedade do Tribunal Popular. (Agravo Em Recurso Especial Nº 916.170 - MG (2016/0136943-8, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, 03.10.2016).

O Conselho de Sentença acolheu (4x0) a tese de acusação de que o réu praticou o homicídio.

A qualificadora - recurso que dificultou a defesa da vítima -, também reconhecida pelos jurados (4x1), amparou-se nas declarações das testemunhas, bem como no laudo de exame de corpo de delito.

Os depoimentos, e o laudo (fl. 253) provam que o apelante ceifou a vida da vítima, utilizando-se de recurso que dificultou a sua defesa, já que foi alvejado pelas costas com 05 (cinco) projéteis de arma de fogo, quando trafegava em via pública.

Portanto, tenho que a decisão do conselho de sentença não é manifestamente contrária às provas dos autos, já que os jurados optaram por uma das versões apresentadas para o fato, respaldados nas provas existentes no processo.

Passo à individualização da pena:

Na primeira fase, a sentença valorou negativamente os antecedentes e as consequências do crime e fixou a pena-base em 17 anos de reclusão.

Quanto aos antecedentes, consta (fls. 224/225), que o réu ostenta condenações por fatos anteriores transitadas em julgado antes da presente condenação, bem como responde por outras práticas delitivas, razão pela qual tais anotações podem ser utilizadas como maus antecedentes.

A propósito, precedente do STJ:
"1. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente.
2. Entretanto, é viável que a condenação por fato anterior à infração penal em processo de dosimetria, mas com trânsito em julgado superveniente a ela (caso dos autos), seja utilizada como circunstância judicial negativa. (...)" (AgRg no AREsp 812.430/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017).

No tocante à valoração das consequências do delito, tenho que mais uma vez não carece de reforma, devendo permanecer negativada, já que o fato de a vítima ser jovem,
¿com uma longa perspectiva de vida¿
(sic) ultrapassa o tipo penal, sendo de extrema gravidade.

Logo, uma vez que persistem desfavoráveis duas circunstâncias judicias - antecedentes e consequência do delito, tenho que a pena base fixada em 17 (dezessete) anos de reclusão resta justa e proporcional.

Na segunda fase, a majoração da pena em um ano também não carece de reforma, já que presente a agravante da reincidência (cometeu o delito em tela após sentença condenatória transitada em julgado).

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual a reprimenda fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado restou justa, adequada e proporcional, cabendo aqui pontuar que, a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Nesses termos, entendo que a pena base fixada em dezessete anos de reclusão, ou seja, cinco anos acima do mínimo legal, bem como a majoração da pena na segunda fase da dosimetria, resta justa, adequada e proporcional, razão pela qual entendo que a pena final fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão deve ser mantida inalterada.

Não havendo reparos a serem feitos na pena, mantenho o regime de cumprimento da pena, mantenho o inicialmente fechado.

Diante de todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator